Tribunal: TJDFT
Processo: 0716522-91.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PROGRAMA DE MILHAS. FALHA NA EMISSÃO DA PASSAGEM AÉREA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a ré a pagar indenização por danos morais aos autores, no montante de R$4.000,00 (quatro mil reais), cabendo a cada um o valor de R$2.000,00 (dois mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha no serviço prestado pela ré; (ii) direito à indenização por danos morais; e (iii) subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (Lei no 9.099/1995, art. 43), hipótese diversa dos autos.
4. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
5. No contrato de transporte de passageiros a obrigação é de resultado, sujeitando-se o transportador aos horários e itinerários contratados, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.
6. É fato incontroverso que os autores adquiriram, por meio de programas de milhas, passagens aéreas para o trecho Cuiabá(MT)-Brasília(DF), em benefício da autora, de sua filha e de sua sobrinha, estas últimas menores de idade. Na data do voo, a sobrinha a autora foi impedida de embarcar, ao argumento de pendência financeira, embora a compra e venda tenha sido confirmada
7. Segundo o atendimento realizado no WhatsApp, o preposto da ré emitiu o bilhete da menor em data diversa da solicitada e, embora o erro tenha sido comunicado e feita a promessa de correção (ID82771264, p.6/9), o cartão de embarque não foi disponibilizado. E segundo a página de acompanhamento da viagem, a passagem deveria ser retirada presencialmente no aeroporto, presumindo que a correção seria feita naquela oportunidade, fato que não ocorreu e não foi impugnado pela ré (art. 341, caput, do CPC).
8. O erro da empresa transportadora foi comunicado pelos autores, por diversas vezes e em diferentes canais de atendimento. No entanto, a correção do erro não ocorreu e o efetivo embarque das três passageiras foi efetivado 2 (dois) dias depois do pactuado, embora não comprovada a pendência financeira invocada.
9. Evidenciada a falha nos serviços fornecidos, a ré deve responder pelos danos causados aos usuários, nos termos dos artigos. 6o, VI, do CDC, e 737, do Código Civil. O dano moral, no entanto, não é presumido (in re ipsa) e está atrelado à comprovação de violação de atributos pessoais dos autores. Com efeito, não comprovado o desdobramento negativo significante, como perda de compromisso ou fato correlato, em atenção ao art. 944, do Código Civil, e aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito, promovo a redução do valor para R$2.000,00 (dois mil reais), a ser dividido igualmente entre as partes. No mesmo sentido: TJDF, Acórdão 2058687, Rel. MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 22/10/2025.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais), a ser dividido igualmente entre os autores, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença;.
11. Súmula do julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
___________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 737 e 944; CDC, art. 6o, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDF, Acórdão 2058687, Rel. Maria Isabel de Lourdes Silva, Segunda Turma Recursal, j. 22/10/2025.